Tribunal: TJBA
Processo: 8025039-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025039-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PETALA CRISTINE LOPES DE MELO LAGE, LARISSA MAGALHAES SANCHO, LORENA MAGALHAES SANCHO

AGRAVADO: LARISSA CARNEIRO PIRES

Advogado(s)
:
WILLIAN LUCAS REIS SOUZA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM FASE DE EXECUÇÃO – PENHORA DE BENS DE TERCEIROS AO ARGUMENTO QUE HAVERIA SUCESSÃO DE EMPRESAS E QUE AS MESMAS PERTENCERIAM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – NECESSIDADE DE APURAÇÃO PRÉVIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM TAIS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ADMITIDA STJ – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – RECURSO PROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida em sede de execução de título judicial aviada pela parte agravada em face de INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME e que redirecionou a mesma em face de INSTITUTO DE ENSINO EM SAÚDE S/A (Faculdade Zarns) ao argumento que teria ocorrido sucessão de empresas e que as mesmas pertenceriam ao mesmo grupo econômico.

2.
Consabido o entendimento do STJ sobre a sucessão empresarial, mas chama atenção na decisão guerreada a afirmação do primeiro parágrafo
da decisão guerreada que a execução seria imediatamente voltada contra pessoa jurídica diferente ao argumento que haveria sucessão de empresa e que ambas pertenceriam ao mesmo grupo econômico sem qualquer apuração.

3.
A afirmação faz surgir dúvida razoável quanto a ambas empresas, a devedora e a agrava
nte
,
que já teve seus
bens constritos,
máxime porque, comprovada a existência de grupo econômico, os bens penhorados
pertencer
iam a uma terceira pessoa citada pelo Eminente
a quo
,
o grupo Clariens Educação que “contém” ambos os envolvidos nos autos
e que não se encontra nos autos
.

4. Da jurisprudência da Corte Cidadã se extrai que “
2. O simples fato de sociedades empresárias integrarem o mesmo grupo econômico não autoriza a atribuição de responsabilidade solidária ou a desconsideração da autonomia patrimonial, exceto quando presentes os pressupostos do art. 50, caput, do Código Civil.
”
(STJ - REsp: 2180804 SP
).

5.
A desconsideração da personalidade jurídica para alcançar empresas de um mesmo grupo econômico é cabível,
passando a declaração por
comprovação de abuso da personalidade jurídica,
o que não ocorreu no caso concreto.

6.
Recurso provido
para cassar a decisão guerreada e seus efeitos, com desbloqueio de valores da parte agravante por ventura ainda constritos restando, entretanto, a manutenção da recorrente no polo passivo da lide adstrita a instauração de procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, com garantia a ampla defesa e ao contraditório, determinando a informação ao Juízo Primevo com a brevidade que a hipótese requer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025039-37.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
INSTITUTO DE ENSINO EM SAUDE S/A
e como apelada
LARISSA CARNEIRO PIRES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
D
AR PROVIMENTO
ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .